Tribunal: TJPA
Processo: 0800080-32.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10636 - Livramento condicional
Data de julgamento: 2021-03-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0800080-32.2021.8.14.0000
AGRAVANTE: PAULO JORGE DOS SANTOS GOMES

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.

PEDIDO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. INCABIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 83, INCISO III, ALÍNEA “B” E “C”, IV E PARÁGRAFO ÚNICO, TODOS DO CÓDIGO PENAL. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do Agravo em Execução Penal e lhe negar provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quinze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Gouveia dos Santos
.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
Paulo Jorge dos Santos Gomes
contra o ato do Juízo da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém, de indeferir pedido de livramento condicional.

As razões recursais (Id. 4278251) culminaram no pedido de reforma da decisão acima mencionada, visto que preenche os pressupostos objetivo e subjetivo, comprovado pela certidão carcerária. Outrossim, a falta grave consistente em fuga já foi julgada e punida e, sobrepesá-la evidenciaria dupla punição e excesso na execução da reprimenda.

As contrarrazões voltaram-se à manutenção da decisão recorrida (Id. 4278255).

Concluso ao juiz, ele sustentou a sua deliberação (Id. 4278258).

Apresentados os autos ao tribunal
ad quem
, coube a mim, por distribuição, a relatoria do feito.

Instada a se manifestar a respeito, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer para que o recurso seja conhecido e improvido (Id. 4365866).

É o relatório do necessário. Sem revisão, nos termos do artigo 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

O presente recurso preenche os requisitos para a sua análise; portanto, deve ser conhecido.

In casu
, o Juízo das Execuções Penais negou o benefício ao Reeducando, mediante as seguintes razões,
in verbis
: (Id. 4278257):

Conquanto tenha atingido o requisito objetivo para a concessão do benefício, o apenado não satisfaz o requisito subjetivo, já que empreendeu fuga em: 01/01/2017, conforme se constata do seu histórico carcerário e espelho do INFOPEN. Com efeito, para fins de concessão do livramento condicional, é necessário que o apenado, conforme art. 83 do CP, comprove comportamento satisfatório durante a execução da pena, bem como quanto ao livramento condicional bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover à própria subsistência mediante trabalho honesto e tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração. Como se infere dos autos
, o histórico carcerário do apenado é conturbado por faltas graves e indisciplina, situação que é incompatível com o comportamento satisfatório
. Nesse caso, com base na pacífica jurisprudência do STJ, torna-se imperiosa a negativa do benefício de livramento condicional. Nesse sentido:

(...)

Neste caso acima delineado, como se observa, o Superior Tribunal de Justiça denegou o livramento condicional em razão de apenas uma fuga da apenada. No caso seguinte, o Tribunal fundamenta a negativa do livramento no histórico carcerário conturbado do apenado.

(...)

Na hipótese que segue, o Superior Tribunal de Justiça indeferiu o livramento condicional em razão da prática de duas faltas graves durante o cumprimento da pena:

(...)

No mesmo sentido, os seguintes julgados embasaram a negativa de livramento condicional:

(...)

Nos termos da jurisprudência do Tribunal Superior, até mesmo uma falta grave, como ocorreu no presente caso, já é suficiente para denegar o livramento condicional. Vale lembrar que o magistrado não se vincula ao teor da certidão carcerária. Então, mesmo que esteja documentado “bom comportamento”, cumpre ao magistrado avaliar a situação concreta de cada apenado e considerar, sobretudo, seu histórico carcerário. Acaso observado aspectos negativos, exsurge o dever de valorar negativamente o comportamento do apenado para fins de livramento condicional. Aliás, cumpre dizer, lamentavelmente, o “bom comportamento” nas certidões carcerárias da SEAP é atestado sem qualquer critério. É a praxe do sistema penal. Latrocidas, líderes de motins, foragidos, líderes de organizações criminosas, inexplicavelmente, são classificados como apenados de “bom comportamento” pela SEAP. Quiçá menos de um por cento das certidões ateste mau comportamento. Isso prejudica severamente o trabalho do Poder Judiciário. Daí por que, sobretudo por este motivo, o fato de constar “bom comportamento” não é vinculante. Ademais, não fosse isso, para fins de livramento condicional, além do “comportamento satisfatório durante a execução da pena” (o que, como visto, o apenado não demonstrou), é também requisito para o gozo do benefício:

(...)

Nos termos da jurisprudência do Tribunal Superior, até mesmo uma falta grave, como ocorreu no presente caso, já é suficiente para denegar o livramento condicional. Vale lembrar que o magistrado não se vincula ao teor da certidão carcerária. Então, mesmo que esteja documentado “bom comportamento”, cumpre ao magistrado avaliar a situação concreta de cada apenado e considerar, sobretudo, seu histórico carcerário. Acaso observado aspectos negativos, exsurge o dever de valorar negativamente o comportamento do apenado para fins de livramento condicional. Aliás, cumpre dizer, lamentavelmente, o “bom comportamento” nas certidões carcerárias da SEAP é atestado sem qualquer critério. É a praxe do sistema penal. Latrocidas, líderes de motins, foragidos, líderes de organizações criminosas, inexplicavelmente, são classificados como apenados de “bom comportamento” pela SEAP. Quiçá menos de um por cento das certidões ateste mau comportamento. Isso prejudica severamente o trabalho do Poder Judiciário. Daí por que, sobretudo por este motivo, o fato de constar “bom comportamento” não é vinculante. Ademais, não fosse isso, para fins de livramento condicional, além do “comportamento satisfatório durante a execução da pena” (o que, como visto, o apenado não demonstrou), é também requisito para o gozo do benefício:

(...)

Quanto ao requisito previsto no art. 83, p. único, do CP (presunção que não voltará a delinquir), diante de constar do seu histórico carcerário a prática de falta grave, a presunção é exatamente o contrário. Ou seja, a presunção é que volte a cometer delitos, por inexistir qualquer indicativo de ressocialização. O instituto do livramento condicional não pode ser banalizado, de maneira que seus requisitos sejam mitigados ou simplesmente ignorados por meras razões de política carcerária. Muito pelo contrário, é instituto sério, que precisa ser aprimorado e encarado, pelo reeducando, como um prêmio pelo seu bom comportamento durante todo o cumprimento da pena.

Daí por que, na hipótese dos autos, sendo desfavorável o histórico carcerário do apenado, e não tendo demonstrado quaisquer dos requisitos do art. 83, inciso III, tampouco do inciso IV e Parágrafo único do CP, impõe-se o indeferimento do livramento condicional.

Constato que o magistrado assinalou que o agravante possui histórico carcerário “conturbado por faltas graves e indisciplina” incompatível com o comportamento satisfatório, apontando a fuga, cometida pelo apenado, em 01/07/2017. E, ainda, ressaltou que não fora demonstrado os requisitos do art. 83, inciso III, IV e §único do CP.

Pois bem.

Conquanto à justificativa relacionada ao mau comportamento, verifico que a falta grave apontada, cometida ocorreu em 2017, já foi punida, tendo o reeducando demonstrado conduta satisfatória, por um período relevante (mais de três), tanto é que o próprio Juiz da VEC compreendeu que ele tinha mérito para a gradativa reinserção social, o promovendo a regime semiaberto em 15/10/20 (conforme decisão de Id. 4278260 - Pág.1 a 3), antagonizando com a ora impugnada.

Importante ressaltar, que as condutas desabonadoras já bastante pretéritas, como é o caso, não podem obstar a concessão de benefícios do sistema progressivo, ante à vedação, por nossa própria Carta Magna, de sanções de caráter perpétuo.

Nesse sentido é a jurisprudência de nosso Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LIVRAMENTO CONDICIONAL. LONGA PENA E GRAVIDADE ABSTRATA. FALTA GRAVE ANTIGA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A gravidade abstrata do crime e a longa pena a cumprir não são aspectos relacionados ao comportamento do sentenciado durante a execução penal e não justificam o indeferimento dos benefícios do sistema progressivo das penas.

2. Faltas disciplinares muito antigas também não podem impedir, permanentemente, a progressão de regime e o livramento condicional, pois o sistema pátrio veda as sanções de caráter perpétuo. É desarrazoado admitir que falhas ocorridas há vários anos maculem o mérito do apenado até o final da execução. A reabilitação do preso depende das peculiaridades de cada caso, mas, em regra, deve ser entendida como o aperfeiçoamento do seu comportamento por tempo relevante.

3. Era de rigor a concessão da ordem, pois o benefício do art. 83 do CP foi indeferido com lastro em fundamentos inidôneos, consubstanciados na gravidade dos crimes praticados e em comportamento negativo regenerado.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC 620.883/SP, Rel.
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 18/12/2020)

Não obstante tenha verificado fundamentação inidônea quanto à condição de “bom comportamento”, não restam comprovados nestes autos o preenchimento dos demais requisitos apontados pelo magistrado (art. 83, inciso III, IV e §único do CP) e, assim, não tenho como deferir o pleito em questão, vez que os referidos são cumulativos.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É o voto.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

Belém, 22/03/2021